Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – RETENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso da parte requerida em que pretende a reforma da sentença apenas para autorizar a retenção da cláusula penal, conforme previsão contratual (contrato de consórcio). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e decretou a rescisão contratual, bem como determinou a devolução dos valores vertidos pela parte autora no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, abatida a taxa de administração no percentual fixado no contrato celebrado pelas partes.

2. Narra o autor que aderiu a 02 (duas) cotas de consórcio administrado pela ré, contrato no 6067618, grupo no 001042, cota no 1160-01, mediante o pagamento de parcelas mensais que totalizam o montante de R$ 13.000,00. Afirma que desistiu do negócio e não conseguiu reaver os valores pagos administrativamente. Assim, ajuizou esta ação em que pede a rescisão contratual com a restituição de pronto das parcelas pagas, retendo-se, se o caso, o percentual de 2% de tais valores, como forma de compensar a requerida por eventuais despesas incorridas, além da exibição de alguns documentos.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, é indevida a incidência de multa a título de cláusula penal compensatória e de fundo de reserva. Tal cobrança só teria lugar caso a requerida tivesse demonstrado efetivo prejuízo ao grupo, em decorrência da desistência do autor, como preconiza o art. 53, § 2o do CDC. No caso dos autos não restou evidenciado nenhum dano em razão da desistência manifestada pelo autor.

4. Neste sentido, cito precedente recente desta Turma Recursal: acórdão 1791524, 07051788120238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.